Tribunal: TJMT
Processo: 1065131-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065131-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO - CPF: 105.330.724-17 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRÉVIAS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, afastando a condenação por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mas mantendo a declaração de inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de inscrições negativas preexistentes em nome da Agravante justifica a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais, bem como se é necessário verificar a data de disponibilização das negativas para caracterizar a preexistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, V, "a", do CPC, ao aplicar a Súmula 385 do STJ diante da existência comprovada de inscrições preexistentes no nome da Agravante.

A análise da preexistência de inscrições é feita com base na data da anotação irregular, e não da disponibilização da negativação, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

O histórico de negativações constante nos autos comprova a existência de múltiplas inscrições anteriores e concomitantes, suficientes para a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não cabe ao Judiciário realizar consultas em sistemas externos quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes, cabendo à parte diligenciar para obter documentos necessários.

A ausência de impugnação específica, pela Agravante, às negativações preexistentes configura preclusão, não havendo prova de ilegitimidade ou de discussão sub judice das restrições apontadas.

Diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, incide a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A existência de inscrições negativas legítimas e preexistentes no nome do consumidor afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de nova inscrição irregular.

A aferição da preexistência de negativações deve considerar a data da anotação irregular, e não a data da disponibilização da informação.

A parte interessada deve diligenciar para produzir prova específica sobre a inexistência ou ilegitimidade de inscrições preexistentes, não sendo obrigatória a consulta judicial a sistemas externos.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO
(ID 277266361) contra a decisão monocrática proferida por este
Relator (ID 269939864), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora Agravada,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois não teria especificado quais seriam as restrições preexistentes em seu nome, nem as datas em que foram disponibilizadas.

Argumenta que a data de vencimento da dívida (05/01/2022) não pode ser utilizada como marco temporal para a análise da preexistência, mas sim a data de disponibilização da negativação, informação que alega ser de difícil obtenção pelo consumidor, configurando prova diabólica.

Requer, assim, a consulta aos sistemas conveniados do Poder Judiciário para verificar a data exata da disponibilização da negativação e, por conseguinte, a reforma da decisão monocrática para restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença.

Intimada (ID 277504883), a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 282749370), pugnando pela manutenção da decisão monocrática recorrida, reiterando a existência de negativações preexistentes e a correta aplicação da Súmula 385 do STJ.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II -
MÉRITO

II.I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (art. 1.021, CPC) e tempestivo, uma vez que a Agravante foi intimada da decisão monocrática e interpôs o presente Agravo Interno dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.II - DA FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à manutenção ou reforma da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Agravada para afastar a condenação por danos morais, com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão monocrática foi proferida com amparo no artigo 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, que autoriza o Relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

No caso, a sentença de primeiro grau, ao condenar a parte Agravada ao pagamento de danos morais apesar da existência de negativações preexistentes em nome da Agravante, contrariou a Súmula 385 do STJ e a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, justificando o julgamento monocrático.

A Agravante alega, em suas razões recursais, que a decisão monocrática não especificou as datas das negativações preexistentes e que a análise deveria se basear na data de disponibilização da inscrição, e não na data de vencimento do débito. Sustenta ainda a dificuldade em obter tal informação, caracterizando prova diabólica, e requer a consulta aos sistemas conveniados.

Contudo, sem razão a Agravante.

A decisão monocrática (ID 269939864) foi clara ao fundamentar a aplicação da Súmula 385 do STJ com base nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o histórico de negativações apresentado pela própria parte Agravada em sua contestação (ID 264224393) e reiterado em sede de Recurso Inominado (ID 264224750), o qual demonstra a existência de múltiplas inscrições em nome da Agravante, por débitos diversos e junto a credores distintos (Boticário Produtos de Beleza Ltda, Banco Santander S/A, Banco do Nordeste do Brasil SA,
Davo
Cartão Confiança), em datas anteriores e concomitantes à negativação objeto da presente lide (contrato no 1616221821, negativado em 05/01/2022, conforme extrato ID 264224385).

A decisão agravada explicitamente mencionou a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 385 e Tema Repetitivo 922), do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Reclamações Constitucionais n. 1001533-91.2023.8.11.0000 e 1011778-64.2023.8.11.0000) e desta própria Turma Recursal (Enunciado Sumular n. 22 e diversos precedentes citados), no sentido de que a existência de inscrição legítima preexistente afasta o direito à indenização por dano moral decorrente de posterior anotação irregular.

Ressaltou-se, ainda, na decisão monocrática, o entendimento consolidado de que a aferição da preexistência de legítima inscrição ocorre no
momento da anotação irregular
, e não no momento da propositura da ação judicial, conforme destacado pelo Ministro Marco Aurélio
Bellizze
na
Rcl
n. 25.243/PR.

Importante frisar que a Agravante, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 264224753), quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 264224754).

Com isso, deixou de impugnar especificamente, no momento processual oportuno, o histórico de negativações apresentado pela Agravada, bem como de comprovar a eventual ilegitimidade ou discussão judicial (
sub judice
) das referidas anotações preexistentes, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente considerando a inversão do ônus da prova deferida em seu favor na sentença.

A alegação feita na impugnação à contestação (ID 264224397) referia-se apenas a uma das anotações (aquela discutida no processo conexo no 1065128-27.2024.8.11.0001), não abrangendo as demais restrições apontadas no histórico juntado pela Agravada.

Quanto à alegação de prova diabólica e à necessidade de consulta aos sistemas conveniados para verificar a data de "disponibilização" da negativação, tal argumento não prospera. Primeiramente, a data relevante para a análise da preexistência, conforme jurisprudência citada, é a data da
inscrição
ou
anotação
irregular.

O histórico apresentado pela Agravada (ID 264224393 e ID 282749372) informa as datas de inclusão e exibição das negativações, sendo estas suficientes para constatar a
preexistência de diversas outras anotações quando da inscrição ora discutida (05/01/2022).

Ademais, a consulta aos sistemas conveniados pelo Judiciário é uma faculdade do julgador e não uma obrigação, especialmente quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento, como no presente caso.

Caberia à Agravante, caso entendesse necessário, ter diligenciado para obter extratos mais detalhados junto aos órgãos de proteção ao crédito ou requerido judicialmente a exibição de documentos específicos, o que não ocorreu.

Portanto, a decisão monocrática agravada analisou corretamente a questão com base nas provas produzidas nos autos e na jurisprudência dominante aplicável à espécie, não havendo qualquer omissão ou erro que justifique sua reforma.

A aplicação da Súmula 385 do STJ foi devidamente fundamentada, afastando a pretensão indenizatória por danos morais, ao mesmo tempo em que manteve a declaração de inexigibilidade do débito em razão da ausência de comprovação de sua origem pela empresa cessionária, ora Agravada.

Por fim, considerando que o presente Agravo Interno se volta contra decisão monocrática fundamentada em súmula e jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, e que os argumentos apresentados pela Agravante já foram devidamente analisados e rechaçados, revela-se manifestamente improcedente, o que atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC .
BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta o dever de pagamento de multa imposta, com base no art. 1.021, § 4o, do
CPC .
Recurso desprovido.

(TRT-4 - AP: 00214464720165040233, Data de Julgamento: 29/07/2024, Seção Especializada em Execução)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 269939864.

Condeno a Agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025